Tribunal: TJDFT
Processo: 0729924-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729924-92.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELSON DO NASCIMENTO NERI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTROLE DE LEGALIDADE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. REGULARIZAÇÃO. MULTA. DISPENSA SUPERVENIENTE. RESOLUÇÃO CONAM-DF N. 11/2017. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DAS PENALIDADES. 1 - Prescrição intercorrente. Legislação específica. Consoante o art. 65, caput e § 2o, da Lei Distrital no 41/1989, “As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem ambiental prescrevem em 5 (cinco) anos” e “Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão.” Esse mesmo prazo está previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. O trânsito do processo administrativo inviabiliza o reconhecimento da prescrição perseguido pelo apelante. Preliminar rejeitada. 2 - Cerceamento de defesa. O Auto de Infração Ambiental no 1152/2010 baseia-se no art. 54, incisos I, da Lei Distrital no 41/1989 e o Auto de Infração Ambiental no 3902/2014 no art. 54, inciso XXII, dessa mesma Lei, de modo que observa o art. 56 da Lei Distrital no 41/1989. Ademais, não induz nulidade do auto de infração eventual omissão ou incorreção, se do processo constarem os elementos necessários à determinação da infração e do infrator, consoante art. 57 da Lei Distrital no 41/1989. A ausência da citação do Anexo I da Resolução CONAMA 237/1997 como dispositivo transgredido não inviabilizou o contraditório e a ampla defesa. Preliminar rejeitada. 3 - Princípio da retroatividade da norma mais benéfica. Aplicação analógica do art. 5o, XL, CF/88. Auto de infração ambiental. A dispensa de licenciamento ambiental das barragens com altura de barramento de até 5 metros e espelho d'água de 10.000 m2, prevista no Anexo I, “20”, da Resolução CONAM-DF n. 11 de 20/12/2017, retroage para extinguir as penalidades dos autos de infração. Precedentes do STJ e TJDFT. 4 - Apelação conhecida e provida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, asseverando que o fato de a legislação superveniente dispensar licenciamento ambiental das barragens com altura de barramento não invalida as penalidades anteriormente aplicadas, porquanto essas foram fixadas sob a regência da lei então em vigor. Defende que a lei, de natureza administrativa, não pode retroagir. Afirma que a Administração cumpriu o seu mister, atuando conforme os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação ao artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal, ao argumento de que a norma sancionadora, de natureza administrativa, não pode retroagir. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 2o, parágrafo único, do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027